Tribunal: STF
Processo: ARE 1563812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REINTEGRA. DECRETOS REGULAMENTADORES. REDUÇÃO DE PERCENTUAL RELATIVO A BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DELEGAÇÃO CONCEDIDA AO PODER EXECUTIVO PELA LEI INSTITUIDORA.



    - O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras, conhecido como REINTEGRA, foi criado pela Lei nº 12.546/2011 e reinstituído pela Lei nº 13.043/2014. Trata-se de benefício fiscal destinado às empresas exportadoras de produtos manufaturados, por meio do qual as pessoas jurídicas poderiam apurar créditos a título de PIS e de COFINS mediante a aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens. Teve por objetivo estimular as exportações, de acordo com a necessidade dos setores econômicos e da atividade exercida. Posteriormente, foi editado o Decreto nº 8.415/2015, que delimitou o percentual em 1% (um por cento) para o período de 01/03/2015 a 31/12/2016. Referido decreto entrou em vigor na data de sua publicação, mas produziu efeitos a partir de 14/11/2014 (art. 10). Após, foi promulgado o Decreto nº 8.543/2015, que restringiu o percentual de 1% (um por cento) para o período de 01/03/2015 a 30/11/2015. Depois, por meio do Decreto nº 9.148/2017, o percentual foi fixado em 2% (dois por cento) sobre as receitas de exportação de 01/01/2017 a 31/12/2018 (art. 2º) e, atualmente, com a publicação do Decreto nº 9.393/2018, está delimitado em 0,1% (um décimo por cento) a partir de 01/06/2018.



    - Os Decretos nº 8.415/2015, nº 8.543/2015 e nº 9.393/18 não instituíram novo tributo, visto que ausentes nova base de cálculo e hipótese de incidência. De outro lado, a modificação dos percentuais originalmente previstos para o cálculo do valor do crédito a ser sucessivamente aplicada a períodos preestabelecidos se deu com base na lei instituidora (Lei nº 13.043/2014, art. 22, §1º), de modo que os decretos regulamentares não extrapolaram os limites da delegação, razão pela qual não restou configurada violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, inc. I, CTN, art. 97, inc. II), do país do destino (CF, arts. 149, § 2º, inc. I, 153, inc. IV, e § 3º, inc. III, 155, inc. II, e § 2º, inc. Y, a, 156, § 3º, inc. I), da livre iniciativa e livre concorrência (CF, art. 170, inc. IV) da neutralidade fiscal concorrencial (CF, art. 146-A) e da isonomia (CF, art. 5º, caput), bem como a garantia do desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, inc. II).



    - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II; 3º, II; 5º, caput; 146-A; 149, § 2º, I; 153, § 3º, IIII; 155, § 2º, X, “a”; 156, § 3º, II; 170, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente